Tribunal: TJES
Processo: 0002015-26.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Receptação
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002015-26.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME JACOB CHAIDER DE PAULA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002015-26.2019.8.08.0050

APELANTE: GUILHERME JACOB CHAIDER DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GUILHERME JACOB CHAIDER DE PAULA
em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (pp. 131/145), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que condenou o apelante pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006, e 180, caput, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.

Em suas razões recursais (pp. 170/177), o apelante pugnou pela reforma da Sentença, requerendo a redução da pena-base de multa ao mínimo legal para ambos os crimes e, subsidiariamente, pela incidência da atenuante da menoridade relativa sobre as penas de multa. Requer, ainda, a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 em grau máximo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (pp. 181/185) pugnando pelo provimento parcial do recurso, no que se refere à aplicação da atenuante de menoridade relativa sobre as penas de multa.

A Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador no ID nº 3068071, opinou pelo provimento parcial do apelo, a fim de readequar a pena de multa, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 15 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002015-26.2019.8.08.0050

APELANTE: GUILHERME JACOB CHAIDER DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GUILHERME JACOB CHAIDER DE PAULA

em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (pp. 131/145), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que condenou o apelante pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006, e 180, caput, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.

Em suas razões recursais (pp. 170/177), o apelante pugnou pela reforma da Sentença, requerendo a redução da pena-base de multa ao mínimo legal para ambos os crimes e, subsidiariamente, pela incidência da atenuante da menoridade relativa sobre as penas de multa. Requer, ainda, a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 em grau máximo.

Narra a Denúncia que no dia 17/6/2019, por volta das 13 horas, o réu portava, para fins de comércio, três pedras de crack, duas buchas de maconha e dois pinos de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos, também, que o réu portava um celular Samsung, produto de furto em 09/8/2018.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática dos delitos de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) e de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Inicialmente, importante consignar que o apelante não se insurge contra a condenação em si, limitando-se a requerer o redimensionamento das penas para patamar menor.

Em primeiro lugar, no que se refere à pena de multa, deve-se consignar que a dosimetria é realizada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena. Em suma, fixa-se o patamar da multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade atribuída ao agente criminoso. Na segunda fase, por sua vez, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.

Assim sendo, verifico que há reparos a serem sanados na pena de multa atribuída ao apelante, na medida em que, no tocante aos dois crimes a que foi condenado, o Juízo primevo exasperou a pena pecuniária em descompasso com a pena privativa de liberdade, afrontando, portanto, o princípio da proporcionalidade.

Nesse contexto, na primeira fase dosimétrica, apesar de ter fixado a pena de prisão no mínimo legal, o órgão judicante fixou a pena de multa em patamar maior que o mínimo previsto em lei (que é de 500 dias-multa para o tráfico e de 10 dias-multa para a receptação). É preciso, portanto, sobretudo em prol do atendimento ao princípio da individualização da pena, a reanálise da sanção aplicada ao apelante.

Por sua vez, no que se refere à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, sabe-se que é autorizado ao juiz, preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado, minorar a pena nos patamares entre 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Por sua vez, o Juízo
a quo
aplicou a fração de 1/2 (metade) justificando a incidência de tal vetor com base nas circunstâncias subjetivas e objetivas previstas no artigo 59, do Código Penal, e, também, com arrimo no artigo 42, da Lei de Drogas.

Ocorre que as moduladoras previstas no artigo 59 da legislação penal foram consideradas neutras pelo Juízo sentenciante, o que não teria o condão de influenciar negativamente a situação jurídica do réu.

Por outro lado, se mostra possível a utilização dos vetores do artigo 42, da Lei 11.343/2006, quais sejam, natureza e quantidade de drogas,
na medida em que tais critérios
não
foram usados pelo Juízo Sentenciante para exasperar a pena privativa de liberdade
do réu
.

Nesse contexto, a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentíssima decisão, proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, julgado em 27/4/2022, DJe 01/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base
quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos
, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena, configurando bis in idem.

No caso em apreço, foram encontrados com o réu três pedras de crack, duas buchas de maconha e dois pinos de cocaína. Apesar de a quantidade não ser expressiva,
a natureza dos entorpecentes
, com alto poder viciante,
bem como a variedade de itens encontrados
, são elementos idôneos que permitem a valoração da moduladora do tráfico privilegiado na forma como definida pelo juízo a quo (1⁄2).

Diante do exposto, mantida a fração redutora aplicada pelo Juízo sentenciante, mas sendo necessária a readequação da pena de multa, passo nesta oportunidade a realizar nova dosimetria.

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Na primeira fase, a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal (05 – cinco – anos), razão pela qual, proporcionalmente, reduzo a pena pecuniária para 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não é possível aplicar a atenuante da menoridade relativa na medida em que importaria em pena menor que o mínimo cominado, em abstrato, para o delito (Súmula 231, STJ).

Por fim, na terceira fase, aplicando-se à pena pecuniária a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado na perspectiva da fração de 1⁄2, tem-se que a pena privativa de liberdade deve ser mantida em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão), mas a pena de multa deve ser redimensionada para 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

CRIME DE RECEPTAÇÃO

Do mesmo modo, fixada a pena-base no mínimo legal (01 – um – ano de reclusão), deve a pena pecuniária ser alterada proporcionalmente para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, faz-se presente a atenuante da menoridade relativa, mas que não tem efeitos para o cômputo da pena, que já está fixada no mínimo legal. Não há circunstâncias agravantes e causas de diminuição ou de aumento, razão pela qual torno definitivas as penas acima indicadas.

CONCURSO MATERIAL

Aplicada a regra do artigo 69, do Código Penal,
a pena total do apelante será de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, à
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto. Fica mantida, do mesmo modo, a conversão da pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito, tal como consignado em sentença.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da defesa
apenas para reduzir a pena de multa aplicada ao réu.

É como voto.

VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002015-26.2019.8.08.0050

APELANTE: GUILHERME JACOB CHAIDER DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006) E RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL). PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO PARA O PATAMAR MÍNIMO PREVISTO EM LEI. PROPORCIONALIDADE DA PENA PECUNIÁRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REEXAME DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE. FRAÇÃO UTILIZADA PARA REDUZIR A PENA EM FUNÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. 1⁄2 (UM MEIO). RAZOABILIDADE. NATUREZA E VARIEDADE DE DROGAS ENCONTRADAS. ARTIGO 42, DA LEI 11.343/2006. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No que se refere à pena de multa, deve-se consignar que a dosimetria é realizada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena. Em suma, fixa-se o patamar da multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade atribuída ao agente criminoso. Na segunda fase, por sua vez, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.

2. Na primeira fase dosimétrica, apesar de ter fixado a pena de prisão no mínimo legal, o órgão judicante fixou a pena de multa em patamar maior que o mínimo previsto em lei (que é de 500 dias-multa para o tráfico e de 10 dias-multa para a receptação). É preciso, portanto, sobretudo em prol do atendimento ao princípio da individualização da pena, a reanálise da sanção aplicada ao apelante.

3. É possível a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena, configurando bis in idem.

4. Hipótese em que foram encontrados com o réu três pedras de crack, duas buchas de maconha e dois pinos de cocaína. Apesar de a quantidade não ser expressiva, a natureza dos entorpecentes, com alto poder viciante, bem como a variedade de itens encontrados, são elementos idôneos que permitem a valoração da moduladora do tráfico privilegiado na forma como definida pelo juízo a quo (1⁄2).

5.
Recurso

a que se
dá parcial
provimento.

Pena do apelante reduzida para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.